Tribunal: TJMT
Processo: 1048167-22.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048167-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA VITORIA DA SILVA VIEIRA FORTES - CPF: 058.568.521-50 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), LUCILENE BENTO DA SILVA - CPF: 973.595.641-15 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:

ANA VITORIA DA SILVA VIEIRA FORTES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais em razão de atraso de voo superior a cinco horas, ocasionando a perda de conexão e reacomodação da passageira em voo alternativo no mesmo dia. A sentença fixou indenização em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há conexão entre o presente feito e outro processo envolvendo mesma reserva;

(
ii
) saber se a companhia aérea é responsável por atraso decorrente de tráfego aéreo intenso;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de conexão foi corretamente afastada, pois embora as
ações tratem de evento comum, os sujeitos e os pedidos são distintos.

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva e não se afasta pela genérica invocação de força maior não comprovada. O atraso superior a cinco horas, com perda de conexão e ausência de prova robusta da inevitabilidade do evento, caracteriza falha na prestação do serviço.

5. O dano moral restou configurado pela frustração da legítima expectativa do consumidor, sendo devida a compensação extrapatrimonial.

6. O valor arbitrado, embora fundado, mostra-se elevado em relação à média adotada por esta Corte em hipóteses similares. Considerando a reacomodação no mesmo dia e a ausência de agravantes excepcionais, impõe-se a redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, não se afastando por alegações genéricas de caso fortuito. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo com perda de conexão prescinde de comprovação de sofrimento intenso, sendo presumido pela falha na prestação do serviço. 3. O valor da indenização deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o contexto fático e os precedentes da Corte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 20; Lei nº 7.565/1986 (CBA), art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2362963/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.11.2023; STJ, Tema 1059; TJMT,
N.U 1008453-36.2023.8.11.0015, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

7
ª
Vara
de
Cível de
Cuiabá
- MT
, que nos autos d
e
Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada
por
ANA VITORIA DA SILVA VIEIRA FORTES
,

julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
[...] Desta forma, concluído pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor. Nesta vertente, tem-se que a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Assim, diante do caso concreto, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora A. V. D. S. V. F., assistida por LUCILENE BENTO DA SILVA para CONDENAR a Requerida GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora SELIC (art. 406 §1º do CC) a partir do evento danoso e correção monetária IPCA (art. 389 § único do CC) a partir do presente decisum.[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídica:

Preliminar.

Da conexão com feito diverso.

Mérito Recursal

Da
ausência de
conduta ilícita
praticada.

Do atraso por questões alheias à sua vontade.

Da inocorrência de danos morais
indenizáveis.

Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
302060354
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões
, rebatendo
, no mérito,
às
alegações da recorrente,
e
defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
301106446
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:
ANA VITORIA DA SILVA VIEIRA FORTES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de recurso de apelação interposto por Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais movida por Ana Vitória da Silva Vieira Fortes, na qual restou a companhia aérea condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação extrapatrimonial, em virtude de atraso no voo Maceió/AL – Guarulhos/SP, ocorrido em 14/12/2023, o qual culminou na perda da conexão para Cuiabá/MT e posterior reacomodação da passageira em voo alternativo.

Pois bem.

Preliminar
.

Da conexão com feito diverso.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela parte apelante, relativa à existência de conexão entre o presente feito e o processo de nº 1076843-03.2023.8.11.0001. A tese da recorrente fundamenta-se no fato de que ambos os feitos teriam por objeto o mesmo voo, idêntica causa de pedir e partes relacionadas à mesma reserva (localizador LZEULJ).

No entanto, como bem assentado pela sentença de primeiro grau, a mera existência de coincidência no localizador de reserva não é suficiente, por si só, para caracterizar a conexão nos moldes do art. 55
e parágrafos
do CPC.

A análise dos autos revela que as ações possuem autoras distintas, embora eventualmente relacionadas por laços familiares, e ainda que decorram de evento comum – atraso de voo – suas consequências e vivências são individualizadas, com reflexos jurídicos próprios.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRELIMINARES – CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA –
REJEITADAS – MÉRITO – PACOTE TURÍSTICO – SERVIÇO DE TRANSLADO HOTEL/AEROPORTO NÃO PRESTADO – REEMBOLSO DE VALORES – DEVIDO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA OFENSA MORAL – AUSÊNCIA DE EFETIVA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Insurge-se a Requerida/Apelante contra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
Rejeita-se a preliminar de conexão se não há identidade de causa de pedir, pois as ações versam sobre relações jurídicas diversas, encetadas entre a Requerida/Apelante e consumidores distintos
. [...]” – grifo nosso

(TJ-MS - Apelação Cível: 08045039820228120018 Paranaíba, Relator.: Desª
Jaceguara
Dantas da Silva, Data de Julgamento: 23/01/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2024)

Assim, inexistente identidade de pedido ou de causa de pedir, e ausente risco de decisões contraditórias sobre os mesmos fatos entre as mesmas partes, inexiste óbice à tramitação autônoma das demandas.

Rejeita-se, portanto, a preliminar
suscitada.

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita praticada.
Da excludente de responsabilidade.

Neste ponto, a empresa recorrente aduz, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, pois o atraso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, especialmente o tráfego aéreo intenso no Aeroporto de Guarulhos — fato que, segundo afirma, qualifica-se como hipótese de força maior, apta a afastar o dever de indenizar.

Alega, ainda, ter cumprido integralmente os deveres assistenciais previstos na Resolução nº 400/2016 da ANAC, realocando a passageira em voo alternativo, no mesmo dia, com segurança e regularidade.

Segue defendendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

O contrato de transporte aéreo caracteriza-se como relação de consumo, conforme preceitua o art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), incidindo, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano experimentado.

Ainda nesta senda, a
presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado para
06/12/2023
, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à
demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da apelante ao pagamento do dano moral, é imprescindível que o apelado faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor
, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC
,
in
verbis
:

“
Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso,
a companhia aérea admite que houve atraso no voo de origem (Maceió – Guarulhos), o qual ocasionou a perda da conexão da passageira, que foi reacomodada em voo posterior, operado por outra empresa, no período da tarde.

Em sua defesa, sustenta que o atraso decorreu de intenso tráfego aéreo, fator externo e imprevisível, que caracterizaria caso fortuito excludente de responsabilidade.

Todavia, tal alegação não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada. O risco inerente à atividade de transporte aéreo – inclusive os relacionados ao tráfego aéreo e à logística aeroportuária – integra o escopo do risco do empreendimento, que deve ser suportado pela empresa que se dispõe a explorar economicamente o serviço. A alegação de fator externo genérico, desacompanhada de documentação hábil a demonstrar a inevitabilidade do evento, não afasta a responsabilidade civil.

Como mencionado, a apelante não fez prova a respeito do motivo do atraso de origem, sendo incontroverso que tal fato gerou a alteração do voo contratado e o atraso de mais
de

5
(
cinco
) horas
, além da falta de assistência ao apelado.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Noutro giro, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa seja exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme estabelece o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão, vejamos:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3ºO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
”

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

P
or consequência
dos motivos acima alinhavados, bem
como presente
o nexo causal entre a conduta ilícita da
empresa
apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado
pela autora
, que teve sua chegada atrasada em mais de
5
(
cinco
) horas
, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

A propósito, extrai-se da
jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça
,
e, também, deste Sodalício
,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA ANTE O REFERIDO ÓBICE. 1. A revisão das conclusões do Tribunal a quo de que ficou caracterizado o dano moral sofrido pelo recorrido em razão da má prestação de serviço de transporte aéreo implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos. Sendo assim, incide a Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" 2. Igualmente inadmissível o recurso especial pelo dissídio jurisprudencial, na medida em que a incidência da Súmula n. 7 desta Corte acerca do tema acima mencionado, que se supõe divergente, impede o conhecimento da insurgência veiculada
pela alínea c do art. 105, III, da CF.

Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2362963 SP 2023/0152197-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

– DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 7.000,00) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
[...]”

(N.U 1008453-36.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024)

Alternativamente, pleiteia a redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado.

A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. No entanto, examinando o contexto dos autos e os precedentes deste Tribunal em situações análogas, entendo que a quantia arbitrada extrapola os limites da proporcionalidade.

Embora configurado o dano moral, pois a autora sofreu atraso
relevante, perda de conexão e espera prolongada em aeroporto, não se verifica nos autos agravantes de intensidade excepcional a justificar a fixação do valor no patamar máximo usualmente adotado por esta Corte.

Ao contrário, o contexto revela reacomodação realizada ainda no mesmo dia, em voo alternativo, e sem demonstração de circunstâncias que tenham elevado de forma relevante o sofrimento da parte autora.

Assim, considerando o caráter pedagógico, reparatório e proporcional da indenização por dano extrapatrimonial, entendo cabível a sua redução para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que atende de modo adequado aos fins da condenação, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
MANUTENÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

A doutrina e a jurisprudência indicam parâmetros norteadores para o arbitramento do dano moral, como a capacidade econômica, financeira, social e cultural das partes, a extensão do dano, e o caráter compensatório ao ofendido, bem como sancionador e educativo ao ofensor.

O montante de R$ 5.000,00 para cada requerente condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal. [...] (N.U 1025010-64.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, publicado no DJE 01/08/2025)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

apenas
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de efetuar a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), diante do provimento parcial do recurso interposto, além da observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)”

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025